Tribunal: TJES
Processo: 5014681-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014681-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALLISSON RODRIGUES LISBOA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTENSÃO DO INDULTO À PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE OU RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

1.
Extensão do
Indulto à pena de multa
. Concedida a extinção da pena privativa de liberdade, pelo indulto, com fulcro no Decreto nº 11.846/2023, a pena de multa também deve ser alcançada, uma vez que fora aplicada cumulativamente.

2. Dessa forma, deve ser reformada a decisão combatida, para deferir o "
indulto pecuniário
" ao agravante, com base no Decreto nº 11.846/2023, já que extinta a sua pena corpórea.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014681-51.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALLISSON RODRIGUES LISBOA
(DPE)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por

ALLISSON RODRIGUES LISBOA
,
contra decisão de seq. 258.1, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de indulto referente à multa criminal.

Nas razões de seq. 266.1, requer a defesa que a pena de multa também seja alcançada pelo indulto, uma vez que o Decreto nº 11.846/2023, extingue a sanção pecuniária.

No caso, verifico que o agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 15, da Lei nº 10.846/2023.

Noto, ainda, que até a data limite prevista no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ou seja, 25 de dezembro de 2023, o apenado havia cumprido mais de 1/3 (um terço) da pena imposta, razão pela qual, nos termos do art. 2º, inc. I, do referido Ato Normativo, foi-lhe conferido o benefício da extinção da pena privativa de liberdade.

No entanto, foi determinado que, com o não pagamento da sanção pecuniária, o débito fosse inscrito em dívida ativa fazendária.

Feitas essas considerações, passo a analisar a tese defensiva.

Quanto ao
pedido de extensão do indulto à sanção pecuniária,
ressalto que o inc. X, do art. 2º, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, concedeu o indulto as pessoas condenadas a pena de multa, ainda não quitada, independente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com a pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional ou que não tenham capacidade econômica para quitá-la, ainda que supere referido valor.

Vale destacar, ainda, que a multa, prevista no preceito secundário da norma, possui natureza penal, uma vez que decorre da atividade estatal de persecução criminal, de modo que concedida a extinção da pena privativa de liberdade, pelo indulto, a pena pecuniária acessória também deve ser alcançada, uma vez que fora aplicada cumulativamente.

Nesse sentido, é o precedente deste
e. TJES
(AG-ExPen 0002266-88.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel.
Des. Willian Silva
; DJES
09/07/2021
).

Dessa forma, não há dúvidas de que deve ser reformada a decisão combatida, para deferir o "
indulto pecuniário
" ao agravante, com base no Decreto nº 11.846/2023, já que extinta a sua pena corpórea.

Ante o exposto, na esteira do entendimento ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão impugnada, a fim de que seja reconhecido o indulto da pena de multa ao reeducando.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.